Tribunal: TJSP
Processo: 2147932-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu pesquisa pretérita via Infojud e expedição de ofício a SUSEP, Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo e Receita Federal – Cabimento – Pesquisas que não podem ser empreendidas sem a intervenção do Poder Judiciário – Informações protegidas pelo sigilo, impossibilitando o acesso pelo agravante –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu pesquisa pretérita via Infojud e expedição de ofício a SUSEP, Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo e Receita Federal – Cabimento – Pesquisas que não podem ser empreendidas sem a intervenção do Poder Judiciário – Informações protegidas pelo sigilo, impossibilitando o acesso pelo agravante – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147932-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados SPEED GOLD CONSERVACAO E LIMPEZA
LTDA, PAULA DOS SANTOS MELO e MARCOS ARTUR DOS SANTOS MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32469
AGRV. No: 2147932-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDOS.: SPEED GOLD CONSERVAÇÃO E LIMPEZA e OUTROS

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial

Decisão
indeferiu
pesquisa
pretérita
via Infojud e expedição de ofício a SUSEP, Secretaria da
Fazendo do Estado de São Paulo e Receita Federal

Cabimento Pesquisas que não podem ser empreendidas sem a
intervenção do Poder Judiciário Informações protegidas pelo
sigilo,
impossibilitando
o
acesso
pelo
agravante
Recurso provido.*

Trata-se de agravo de instrumento de decisões de fls. 317 e 323/324,
em execução por quantia certa contra devedor solvente movida pelo Banco agravante em face
dos agravados, que considerou inócua pesquisa Infojud pretérita e indeferiu medidas atípicas
de pesquisas, negando expedição de ofício a SUSEP, Secretaria do Estão de São Paulo e
Receita Federal.

Agrava de instrumento o Banco exequente alegando, em síntese,
necessária a pesquisa pretérita via Infojud a fim de averiguar eventual ocultação de patrimônio,
dilapidação ou fraude. Quanto à expedição de ofício ao SUSEP salientou que não são todas os
planos privados de previdência que estão listado no sistema Bacenjud, tornando necessária a
pesquisa específica. Sustentou a possibilidade de expedição de oficio à Secretaria da Fazenda e
à Receita Federal, obtendo informações sobre eventuais créditos oriundos de nota fiscal
paulista e restituição de imposto de renda. Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em execução por quantia
certa contra devedor solvente movida pelo Banco agravante em face dos agravados, que
considerou inócua pesquisa Infojud pretérita e indeferiu medidas atípicas de pesquisas,
negando expedição de ofício a SUSEP, Secretaria do Estão de São Paulo e Receita Federal.

O Banco agravante move em face dos agravados execução por quantia
certa contra devedor solvente com base em Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito
em conta corrente de depósito, executando o valor de R$340.459,13 (46/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Infrutíferas as pesquisas realizadas, postulou o Banco agravante nova
pesquisa Infojud para o exercício de 2018, ano-calendário 2017 (fls. 310/311).

A primeira decisão agravada indeferiu o pedido, assim fundamentada
(fls. 317):

“Fls. 265/271
Quanto ao pedido de nova pesquisa INFOJUD
pretérita, providência inócua para os fins da presente.
(...)”

O Banco agravante requereu expedição de ofício à SUSEP, Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo e Receita Federal para penhora de valores decorrentes do
Programa Nota Fiscal Paulista e da restituição do Imposto de Renda (fls. 319/322).

A decisão agravada indeferiu o pedido, assim fundamentada:

“Fls. 274/277 - Consoante o Ofício Circular no 063/18, do CNJ,
publicado na íntegra no DJE de 04/02/2019, o sistema BacenJud passou a abranger além
das instituições financeiras, corretoras e outros tipos de sociedade de crédito, atingindo tanto
ativos líquidos quanto ilíquidos.
Tais ativos, inclusive previdência privada e ações em bolsa, se
existentes, já são indicados no extrato do BacenJud, cabendo à custodiante encaminhar
informações ao juízo no prazo de 30 dias, redundante, pois, a expedição de ofícios.
Do mesmo modo, o Programa da Nota Fiscal Paulista exige a adesão
do consumidor, disposta a necessidade de cadastramento na Resolução SF 82/2010, havendo
ainda requisitos dispostos na lei para a utilização dos créditos.
A natureza jurídica originária é de tributo pertencente ao Estado,
sendo então mera expectativa com condição de cadastramento, por tal razão, não há livre
disposição para fins de penhora/transferência, sem olvidar, ainda, o baixo valor de
constituição.
Em relação ao pedido de penhora de restituição de IR, além de se
tratar de valor ínfimo, o que se verifica é a extemporaneidade, já encerrado o calendário de
pagamento para o ano respectivo e no ano subsequente não foi apresentada declaração (fls.
251/249).
No mais, cabe à própria parte, por sua vez, realizar as pesquisas a seu
alcance (Arisp, Juntas comerciais e distribuidores), além de outras diligências para apurar
atividade econômica, crédito e patrimônio de outra natureza (fotografias, cupom fiscal,
máquina de cartão etc).
Vale salientar, ainda, conforme as regras ordinárias da experiência,
o normal é que pessoas sem ativos financeiros estejam também sem condições econômicas
de adquirir bens de outra espécie, cabendo à parte trazer ao menos início de prova no sentido
contrário.
Não havendo indícios de escamoteamento patrimonial, e observada a
própria natureza do feito e finalidade específica da execução, ficam indeferidas medidas
atípicas e pesquisas perante sistemas ou órgãos com finalidade própria que não a constrição
patrimonial.
Havendo interesse, e independentemente de qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização do juízo, a parte poderá valer-se do próprio título ou da sentença para fins de
protesto/negativação, ou, ainda, solicitar em cartório certidão para os fins do art. 517 e 828,
do Código de Processo Civil.
O título ou a certidão, instruídos com cálculos atualizados, deverão
ser encaminhadas diretamente em cartório, encaminhando aos órgãos de restrição, sem
prejuízo de outras medidas que entender pertinentes, como a abertura de processo de
falência/insolvência.
De resto, trata-se de mais um caso simples de irremediável
insolvência, que fica desde já reconhecida, remetendo-se os autos ao arquivo (art. 921, inc.
III, CPC), facultado o desarquivamento para medidas urgências ou caso encontre bens
penhoráveis.
INT.”

Preservado o entendimento do Juiz a quo, dá-se provimento ao
recurso.

Pretende o Banco agravante a expedição de ofício à SUSEP, Secretaria
da Fazenda do Estado e Receita Federal, com o intuito de encontrar eventuais valores que
satisfaçam o crédito executado, bem como realização de nova pesquisa Infojud de exercício
anterior.

A execução dá-se no interesse do credor e a providência pretendida
confere efetividade à execução, não podendo ser empreendida sem a intervenção do Poder
Judiciário. O pedido baseia-se no princípio da duração razoável do processo e visa a célere
satisfação do crédito, com efetiva prestação jurisdicional.

As informações pretendidas com a pesquisa e expedição dos ofícios
são sigilosas, não sendo possível a obtenção diretamente pela parte a não ser com intervenção
judicial.

Destaca-se que, pela via administrativa, o Banco agravante encontrará
obstáculos para conseguir as informações pretendidas, por protegidas pelo sigilo de
informações.

Por não se tratar de documentos públicos, necessária a intervenção do
judiciário para sua obtenção.

Ressalta-se que a consulta não acarretará prejuízos ao executado
agravado permitindo-se a obtenção de informações a respeito de outros bens passíveis de
penhora.

Nesse sentido, precedentes do TJSP:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu a expedição de ofício para a
SUSEP Cabimento Hipótese em que é possível a expedição do ofício requerido para
viabilizar a satisfação do crédito do exequente - RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2031061-44.2020.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2020);

“Execução de título extrajudicial. Tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.
Negativa de expedição de ofício à SUSEP e de penhora de créditos da "Nota Fiscal
Paulista". Recusa que implica benefício indevido ao mau pagador. Precedentes deste
Tribunal. Expedição de ofício à SUSEP para obtenção de informação quanto à existência de
valores relativos à fundos de previdência privada. Cabimento. Precipitada a decisão no
tocante à declaração de impenhorabilidade do saldo oriundo de contribuição de previdência
privada. Pedido referente à localização e penhora de eventuais créditos e prêmios em nome
dos executados, relativos ao programa "Nota Fiscal Paulista". Admissibilidade. Expedição
de ofício à Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, nesse sentido.
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento 2178047-98.2019.8.26.0000, Rel. Cauduro Padin,
13a Câmara de Direito Privado, j. 24/10/2019);

“Ação declaratória de inexistência de título cumulada com cancelamento de protesto e
indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença. Tentativas infrutíferas
de localização de bens penhoráveis. Negativa de expedição de ofício à Secretaria Estadual da
Fazenda para penhora de créditos da "Nota Fiscal Paulista". Recusa que implica benefício.
Pedido referente à localização e penhora de eventuais créditos e prêmios em nome da
executada, relativos ao programa "Nota Fiscal Paulista". Admissibilidade. Expedição de
ofício à Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, nesse sentido. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento 2045173-18.2020.8.26.0000, Rel. Cauduro Padin, 13a
Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2020);

“*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Diligências para efetivação de penhora e
pagamento da dívida que restaram frustradas - Pedido de apreensão de passaporte,
suspensão da CNH, bloqueio do uso de cartão de crédito e outros Indeferimento - Medidas
indutivas e coercitivas previstas no artigo 139 do CPC que devem respeitar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor Ademais, as medidas
pretendidas não se prestam ao fim desejado, no caso, o pagamento do débito Recurso nesta
parte não provido. PENHORA Créditos e prêmios do Programa Nota Fiscal Paulista
Possibilidade Ausência de restrição Créditos que equivalem a dinheiro Expedição de
ofício para Secretaria da Fazenda para verificação e eventual constrição sobre os créditos,
autorizada

Recurso
provido
para
tal
fim.*” (Agravo
de
Instrumento
2080102-14.2019.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j.
24/05/2019);

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA Não localização de bens suficientes à satisfação da
dívida Informações acerca de valores existentes na SUSEP, BM&F BOVESPA, CVM e
CETIP Expedição de ofício Possibilidade Diligência que não pode ser realizada
diretamente pelo credor Sigilo de tais informações Necessidade de intervenção do Poder
Judicial: Em execução, é cabível o pedido de expedição de ofício aos órgãos competentes
pela administração e fiscalização das aplicações na previdência complementar privada e
títulos mobiliários públicos e privados, pois tal providência não pode ser adotada
diretamente pela parte diante do sigilo que recai sobre tais informações, sendo
imprescindível, no caso, a intervenção do Poder Judicial. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (Agravo de Instrumento 2096685-79.2016.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a
Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“IMPENHORABILIDADE
Cumprimento de sentença
Tentativas frustradas de
localização de bens Pedido de penhora de restituição de Imposto de Renda do executado na
Receita Federal Impenhorabilidade inexistente, "a priori" Inteligência do art. 833, inc.
IV, do Código de Processo Civil Possibilidade: Inviável afirmar-se, "a priori", acerca da
absoluta impenhorabilidade da restituição de Imposto de Renda do executado, por não se
amoldar plenamente ao art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, podendo ser deferida a
expedição de ofício para a Receita Federal para essa finalidade, mormente depois de
diversas tentativas frustradas de localização de bens. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2256753-32.2018.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 20/02/2019);

“REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES Ação de execução Pretensão de expedição de
ofícios à CETIP, CVM e SUSEP para localização de bens passíveis de penhora

Admissibilidade Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular
Presente o interesse da justiça RECURSO PROVIDO NESTA PARTE. EXECUÇÃO
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Cédula de Crédito Bancário Renegociação de
Dívida - Pretensão recursal de decreto de indisponibilidade de bens imóveis indistintos dos
executados Central Nacional de Indisponibilidade de bens Provimento 39/2014 do CNJ
Não conhecimento do pedido Inovação do pedido não admitida em sede recursal
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
NESTA
PARTE.” (Agravo
de
Instrumento
2273205-83.2019.8.26.0000, Rel. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, j.
13/01/2020);

Por tais fundamentos possível a expedição de ofícios à SUSEP, à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e à Receita Federal.

Da mesma forma, possível a realização de pesquisa Infojud de
exercício anterior.

Considerando as dificuldades encontradas pelo Banco agravante em
encontrar bens penhoráveis, não há impedimento legal para busca de declaração de renda
pretéritas, analisando as condições do executado agravado e eventual ocultação, dilapidação
patrimonial ou fraude.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Pesquisa pelo
INFOJUD de declarações de bens dos últimos cinco exercícios para busca de bens e aferição
de eventual dilapidação patrimonial. Admissibilidade, especialmente quando a parte não
tiver meios de obter tal informação diretamente e infrutíferas outros meios de pesquisa.
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento 2015968-41.2020.8.26.0000, Rel. Gilberto dos
Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2012; Data de Registro: 11/05/2020);

“Execução de título extrajudicial. Dificuldade na localização de bens da executada.
Requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema Infojud. Indeferimento, sob o
fundamento de que as declarações das pessoas jurídicas à Receita Federal não contêm
relação analítica de bens. Reforma. Medida que, apesar disso, poderá fornecer subsídios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permitam localizar bens penhoráveis. É bem verdade que as declarações apresentadas pelas
pessoas jurídicas à Receita Federal não contêm relação analítica dos bens e direitos
componentes
dos
respectivos
patrimônios,
inviabilizando
qualquer
informação
pormenorizada acerca das contas bancárias, automóveis, imóveis, etc. A pesquisa por meio
do sistema Infojud sobre a pessoa jurídica trará apenas informações contábeis, sem
indicação de eventual patrimônio. Ocorre que a executada não adimpliu espontaneamente
seu débito e já foram esgotadas as tentativas de localização de bens via Bacenjud e Renajud,
pretendendo o exequente ter acesso às declarações de imposto de renda da devedora, por
meio do sistema Infojud, uma vez que, diante do sigilo fiscal das informações solicitadas,
não é possível que o próprio credor tenha acesso a elas. Não se vislumbra óbice na medida
pelo único fato de tratar-se a executada de pessoa jurídica, já que a declaração de renda e
bens ao fisco é mais uma alternativa à disposição do credor na tentativa de localizar
patrimônio capaz de satisfazer a execução. Com efeito, o resultado da pesquisa poderá
fornecer subsídios que permitam localizar bens penhoráveis. Por meio das pretendidas
informações poder-se-á verificar, por exemplo, se a executada está a movimentar ativos
financeiros; se as tentativas de bloqueio não estariam a render frutos porque intermitentes;
se a executada se tornou insolvente etc. Agravo provido.” (Agravo de Instrumento
2232101-14.2019.8.26.0000; Relatora: Sandra Galhardo Esteves; 12a Câmara de Direito
Privado; J.: 06/12/2019);

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Decisão agravada que indeferiu pedido de
pesquisa pelo sistema Infojud. Inconformismo. Acolhimento. Possibilidade de se realizar
pesquisa no Infojud das últimas declarações de imposto de renda para averiguação de bens
existentes em nome do falecido. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO".(v.28236).” (Agravo de Instrumento 2142191-10.2018.8.26.0000, Rel. Viviani
Nicolau, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2018);

“PROCESSUAL CIVIL Ação de execução de título extrajudicial Pesquisa via INFOJUD
infrutífera Pedido de expedição de ofício à Receita Federal para pesquisa das últimas três
declarações de imposto de renda do executado Decisão de primeiro grau que indefere o
pedido e decreta a suspensão da execução Agravo interposto pela exequente Pesquisa
pelo sistema INFOJUD limitada à declaração de imposto de renda do ano calendário de
2018 Possibilidade de a diligência ter sido infrutífera porque não havia se encerrado o
prazo para a entrega daquela declaração Nova pesquisa abrangendo a declaração dos
últimos três anos calendários Medida útil para constatar a existência de bens em nome do
devedor e necessária para dar máxima efetividade à execução, cuja finalidade é atender
interesse da credora
Agravo provido, com observação” (Agravo de Instrumento
2091121-17.2019.8.26.0000, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito
Privado, j. 27/06/2019).

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR